Tribunal: TJDFT
Processo: 0710432-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710432-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Romualdo da Silva Couto Agravado: Ulisses Dantas de Araújo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Romualdo da Silva Couto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0701007-02.2023.8.07.0004. A síntese da pretensão recursal formulada pelo agravante (Id. 44796776, fl. 3) não evidencia relação com o atual estágio do curso do processo de origem, nem com os fatos narrados na petição inicial. Além disso, menciona como recorrente pessoa que não integra a relação jurídica processual. Ressalta-se, ainda, que as razões recursais devem expressar os motivos pelos quais o recorrente sustenta que a decisão impugnada deve ser reformada ou cassada, evitando-se a utilização de expressões exageradamente pejorativas à atuação do Juízo singular. Assim, eventual questionamento a respeito de alegada “parcialidade” do Juízo singular, deve ser veiculado pela via processual adequada. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente com o intuito de que venha a sanar eventual defeito na exposição da pretensão recursal. Diante desse cenário ao agravante para que esclareça suas razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 23 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator